Tribunal: CARF
Processo: 11065.928560/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.928560/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.570 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
RIMA COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO INDICADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
À luz da legislação vigente, nos casos de PER/DCOMP, é ônus do contribuinte
provar que o crédito indicado é certo e líquido, o que se dá por meio dos
documentos contábeis e fiscais. A ausência dos referidos elementos, impede a
certificação da existência do crédito.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.928560/2011-53
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928560/2011-53

Para retratar os fatos, adota-se o relatório preparado pelo Órgão Julgador de
primeira instância:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de
Programa de Integração Social – PIS Não-Cumulativa - Mercado Interno,
relativos ao 1o Trimestre de 2006, no valor de R$ 3.589,63.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 03/01/2012, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a
inexistência do direito creditório pleiteado, conforme descrito no quadro abaixo,
razão pela qual não homologada a compensação declarada no(s) PER/DCOMP
06930.52849.200807.1.3.10-1625; 29552.56908.200807.1.3.10-7714. Indeferido o
pedido
de
restituição/resarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
42703.81527.200807.1.1.10-5424.

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade, alegando, em síntese, equivocada a decisão que deixou de
homologar integralmente a compensação declarada, porquanto a mesma preenche
os requisitos legais estabelecidos.
Contesta a aplicação da multa abusiva e confiscatória sobre o débito
declarado e não compensado, observando que ainda que fosse legal e
constitucional, não poderia ser instituída nos percentuais estabelecidos pela
fiscalização, devendo ser reduzida ao máximo de 20% sobre o montante
eventualmente devido.
Impugna, ainda, a utilização da taxa Selic como índice de atualização de
débito, em vista da flagrante inconstitucionalidade do § 4o do art. 39, da Lei
9.250/1995.
Diante de todo o exposto, requer a procedência da presente manifestação de
inconformidade, a fim de que sejam reconhecidos integralmente o direito a
compensação e a respectiva restituição, bem como seja declarado insubsistente o
apontado crédito tributário e seus encargos. (grifos nossos)
Apreciadas as matérias de fato e de direito, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, da ora
Recorrente, especialmente, em razão de ausência de provas da higidez do crédito.
Intimida via edital (e-fls. 45/46), à Recorrente interpôs Recurso Voluntário
defendendo, em síntese, (i) fazer jus ao crédito indicado no PER/DCOMP; e, (ii) a
inconstitucionalidade e desproporcionalidade da multa e da taxa Selic aplicadas.
Não há provas nos autos.
É o relatório.
Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928560/2011-53

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário detém dos requisitos formais necessários, e dele tomo
conhecimento.
A Decisão Recorrida foi lavrada sob as seguintes razões:
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da
efetiva existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao
Decreto citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato
constitutivo do seu direito (art. 373).
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o teor
das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não acatar,
total ou parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não basta aos
contribuintes apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito. Os
contribuintes devem ser capazes de comprovar cabalmente o direito alegado,
demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que no âmbito de um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis
elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco quanto
à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais, hábeis e idôneos.
.............................................................................................................................................
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera
de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
ressarcimento/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Quanto à forma de atualização do crédito pretendido, deve ser expressado que o
crédito de COFINS e de PIS/PASEP no regime da não-cumulatividade não pode
sofrer incidência de atualização monetária desde a data da constituição do mesmo,
tendo em vista a existência de dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, a
teor do que dispõem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, que trataram
especificamente do assunto:
[omissis]
Nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996, sobre os débitos não pagos no
prazo, incidem multa de mora e juros de mora. O percentual da multa de mora é
de 0,33% ao dia, limitado a 20%. Consoante o Demonstrativo de Detalhamento da
Compensação do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 26, verifica-se que foi
exatamente essa regra aplicada, em conformidade ao solicitado pelo contribuinte
em sua manifestação.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928560/2011-53

Já em relação ao percentual dos juros de mora, aplica-se o equivalente à taxa
SELIC, nos meses de atraso anteriores ao do pagamento, e a 1%, no mês do
pagamento.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, esclarece-se que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre questões em
que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição Federal,
atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
(grifos nossos)
Em contrapartida, a peça recursal abriga os seguintes argumentos:
A - DO CRÉDITO:
2. Ressalte-se que os fatos elencados na Ação fiscal tiveram por base o levantamento
unilateral procedido pela Zelosa Fiscalização. Assim, salvo melhor juízo, necessário se
faz um levantamento pericial contábil na documentação analisada, inclusive com a
oportunidade da indicação de assistência técnica, por parte da Impugnante, a fim de que
possa ser evitado eventual cerceamento de defesa e para que os dados possam ser
apurados corretamente.
2.1. No que tange ao mérito, propriamente dito, igualmente necessário se faz recorrer da
decisão hostilizada, porquanto a Recorrente efetivamente faz jus a restituição/ressarcimento apresentado junto ao PER/DCOMP:
42703.81527.200807.1.1.10-5424.
2.2. Dessa forma, refuta-se sobremaneira a autuação em tela, porquanto em nenhum
momento a Recorrente cometera qualquer tipo de irregularidade capaz de justificar a
mencionada autuação que serviu de base do indeferimento do aludido pedido de
restituição.
.............................................................................................................................................
B – DA MULTA:
2.4. A reforma da decisão recorrida também se impõe em relação a multa imposta,
porquanto mesmo que fosse devido algum valor ao erário público, o que igualmente se
admite apenas por força de argumentação, certamente que não seria no montante
apresentado pela Fiscalização, porquanto sobre o valor apurado como devido, a título de
tributos, absurdamente a Fiscalização, além dos juros, fez incidir abusivamente a
penalidade de multa, o que igualmente tornaria insubsistente o aludido auto de infração,
constituindo-se por verdadeiro confisco, que é vedado pela legislação constitucional;
impondo-se, por conta disso, em dita hipótese, o afastamento dos valores ilegalmente
inseridos no quantum tido como devido a título de multas.
.............................................................................................................................................
2.6. Ainda, mesmo que fosse legal e constitucional a cobrança de multa, na forma como
procedida pela Fiscalização, certamente que a mesma não poderia ser instituída nos
percentuais estabelecidos pela Fiscalização, o que deveria, neste caso, ser reduzido para
o máximo de 2% sobre o montante eventualmente devido a título de impostos, o que
igualmente tornaria a referida multa inexigível naquele percentual.
.............................................................................................................................................
C – DA TAXA SELIC:
2.10. Nesse mesmo diapasão, e novamente por força de argumento, em vista de que a
Impugnante entender que não há valor principal devido a título de tributos, merece
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928560/2011-53

também a reforma da decisão, em relação a utilização da taxa SELIC, com índice de
atualização de débito, em vista da flagrante inconstitucionalidade do § 4o do art. 39 da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que estabeleceu a utilização desta taxa. Tal
inconstitucionalidade se estabelece em razão de que a mesma não foi criada por lei para
fins tributários e sim para ser aplicada sobre o mercado de Títulos e Custódias do
Sistema Financeiro Nacional.
Vê-se que os argumentos em torno do crédito são genéricos, e que a questão
circunda a necessidade de provas da certeza e liquidez do crédito requerido.
De forma acertada, o juízo a quo exige do contribuinte, ora Recorrente, a
demonstração da higidez do crédito apurado, posteriormente, alocado a compensação, com
fulcro nos Artigos 15 e 16 do Decreto-Lei no 70.235/72, e Art. 373 do CPC:
Decreto no 70.235/72.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
______________________________________________________________________
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(grifos nossos)
Isso porque, referindo-se a pedido de compensação, a extinção do débito
declarado está sujeita à condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o do art. 74 do
CTN) e, por isso, a legislação direciona ao contribuinte o ônus probandi quanto à certeza e
liquidez do crédito tributário, sob pena de preclusão.
Até porque, é consabido que a homologação ou não do PER/DCOMP é resultado
da reunião de informações prestadas pelo próprio contribuinte nas declarações Dacon, DCTF e
do próprio PER/DCOMP, dentre outros elementos.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.570 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.928560/2011-53

Logo recai sobre o contribuinte, in casu à Recorrente, o dever de exposição dos
documentos contábeis e fiscais com o intuito de viabilizar a Autoridade Fiscal o exame da
manifesta presença do crédito buscado (Art. 170 do CTN1), e sanar eventuais desajustes nas
informações prestadas.
Mesmo ciente da necessidade quanto à mencionada carência, a Recorrente
quedou-se inerte e nada trouxe na presente fase do litígio. Nessa toada, a inexistência de cópias
do livro razão, do balancete, dos livros de registros de entrada/saída, dentro outros extraídas de
sua contabilidade, inviabiliza esta Julgadora, até mesmo a Autoridade Fiscal, a certificar a
existência do crédito apurado.
Em sua defesa, argumenta ainda, que a multa e os juros aplicados ofendem aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como também aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco. Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta
a constitucionalidade da penalidade imposta.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de
constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88), sendo, pois, incompetente este Colegiado para
apreciar o tema.
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos argumentos atinentes à
inconstitucionalidade de lei e, da parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Fl. 61
DF CARF MF
Original